Tribunal: STJ
Processo: 5537967-49.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017598 - GO(2025/0297705-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOHN NEY ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E USO DE MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO.
USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
NULIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE.
PRECEDENTES. REGIMENTAL DA DEFESA. MERO INCONFORMISMO.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: fdf079c8-eea4-4db5-8bf1-259b8af01c75

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017598 - GO (2025/0297705-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOHN NEY ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E USO DE MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. USO DE
ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE
RELATIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZO
À
PARTE.
PRECEDENTES. REGIMENTAL DA DEFESA. MERO INCONFORMISMO.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOHN NEY ALVES DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 1.692):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE
MAQUINÁRIO PARA O TRÁFICO. USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À
PARTE. PRECEDENTES.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Nas razões, a defesa alega que, em primeiro lugar, a pretensão recursal do
Ministério Público encontra óbice intransponível na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
(fl. 1.704).
Justiça
Sustenta que, no caso concreto, o uso injustificado de algemas durante o
interrogatório do réu configurou flagrante violação a esses direitos fundamentais,
especialmente porque não há nos autos qualquer demonstração de que a medida tenha
sido adotada em razão de resistência, fundado receio de fuga ou risco à integridade
física dos presentes, tampouco há justificativa escrita para a excepcionalidade, como
(fl. 1.705).
exige o texto vinculante
Documento eletrônico VDA53749957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:36
Código de Controle do Documento: 29a19771-e65c-44be-ac1c-c68c8c7ad0fe

Pugna pela reforma da decisão agravada, com vistas a restabelecer o acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu a nulidade, ex officio, da
(fl.
audiência de instrução de julgamento, em obediência à Súmula Vinculante n. 11
1.708).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação da defesa com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Buscou o Ministério Público a nulidade do acórdão alegando, inicialmente,
preclusão temporal por ausência de arguição em momento oportuno, dada a natureza
relativa da nulidade pelo uso de algemas, bem como pela não demonstração do prejuízo
à defesa na realização de audiência com o uso de algemas pelos réus.
Conclui ser caso de prover o recurso ministerial, tendo em vista que este
Tribunal Superior tem o entendimento de que a utilização de algemas depende de
decisão judicial motivada e eventual inobservância à Súmula Vinculante 11 gera nulidade
de natureza relativa, que deve ser arguida oportunamente.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.865.174/GO,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
17/6/2025,
25/6/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.903.614/GO,
julgado em
DJEN de
13/5/2025,
21/5/2025.
No caso dos autos, não constou nenhuma manifestação da defesa, em
audiência, quanto à oposição ao uso de algemas, nem há nos autos nenhuma
demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela defesa, de forma que não se
mostra suficiente a mera alegação de inobservância da formalidade.
Sabido é que, no sistema judicial brasileiro, as nulidades observam o princípio
do
, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
pas de nullité sans grief
art. 563
Documento eletrônico VDA53749957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:36
Código de Controle do Documento: 29a19771-e65c-44be-ac1c-c68c8c7ad0fe

Dessa forma, entendi que o reconhecimento da nulidade pelo Tribunal de
origem se mostrou descabido diante da preclusão da matéria e da ausência de
demonstração efetiva de prejuízo à defesa, razão pela qual concluí que a hipótese seria
de acolhimento da pretensão recursal do Ministério Público com vistas a anular o
acórdão recorrido e restabelecer a sentença em todos os seus termos, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos apelos defensivos,
conforme determinei monocraticamente.
Nesse contexto, tenho que a defesa, em seu agravo regimental, não logrou
êxito em demonstrar argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão
monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53749957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:36
Código de Controle do Documento: 29a19771-e65c-44be-ac1c-c68c8c7ad0fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.017.598 / GO
Número Registro: 2025/0297705-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
553796749 55379674920238090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: JOHN NEY ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: THIAGO LUIS SILVA OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU
ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHN NEY ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54949479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:50
Código de Controle do Documento: 6258f51c-d152-4ecd-8993-879482a6aafb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:50
Código de Controle do Documento: 6258f51c-d152-4ecd-8993-879482a6aafb